Tribunal: TJSP
Processo: 1112513-89.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação de acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa, formulado em apelação, para que o Autor pudesse indicar o correto componente do polo passivo da demanda. Preclusão lógica em relação à alegação de que o Apelado é parte passiva legítima. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação de acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa, formulado em apelação, para que o Autor pudesse indicar o correto componente do polo passivo da demanda. Preclusão lógica em relação à alegação de que o Apelado é parte passiva legítima. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE NÃO PROVIDO.